Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVAL. OUTORGA UXORIA. NOTA PROMISSORIA. DESNECESSIDADE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL FRUTO DE HERANÇA. BEM PARTICULAR. NÃO SE COMUNICA. AUSÊNCIA DE MEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de terceiro podem ser ajuizados pelo proprietário ou possuidor (art. 674, §1o, do Código de Processo Civil - CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos dos arts. 674 e 677 do CPC.

2. O aval é ato cambiário, pelo qual o terceiro (avalista) se responsabiliza a pagar obrigação constante no título de crédito. O art. 1.647, inciso III, do Código Civil – CC, estabelece que “Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: (...) III - prestar fiança ou aval;”.

3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui o entendimento de que o referido dispositivo tem a sua incidência limitada aos títulos inominados regidos pelo CC. Os títulos nominados regidos por leis especiais prescindem de outorga uxória. No caso da nota promissória, que é regida pela Lei Uniforme de Genebra - LUG, não há imposição da outorga uxória para a eficácia do aval (art. 31). Logo, inaplicável a disposição do CC.

4. Portanto, na hipótese, o aval é válido. Ademais, a análise dos autos indica que a penhora não recaiu sobre a meação da embargante/recorrente. Ou seja, sem razão a recorrente, mesmo que se considere, na linha de de alguns julgados, que o aval sem a outorga uxória é valido, mas ineficaz com relação a quem não autorizou a garantia (Acórdão 1678256, 07045436420228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 15/3/2023).

5. Recurso conhecido e não provido.